Tribunal: TJDFT
Processo: 0704215-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0704215-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA AGRAVADO: JOSE CARLOS CARNEIRO DE MENDONCA NETO D E S P A C H O Intime-se o agravante sobre a certidão de ID no 17866437, para que forneça o endereço onde o agravado poderá ser intimado. Após, tornem os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora